Tribunal: CARF
Processo: 12217.720144/2019-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12217.720144/2019-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.360 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
TECNI SERV REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta proceda a
juntada da cópia integral do processo principal no 12217.720140/2019-60 e se houver, a certidão
de objeto e pé da ação judicial em que a Recorrente seja parte e que tenha o mesmo objeto
tratado nos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração, e-fls. 06-
16, com a exigência do crédito tributário no valor de R$21.695,01 a título de multa de ofício
isolada por compensação não homologada:
DEMAIS
INFRAÇÕES
À
LEGISLAÇÃO
DOS
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM
DECLARAÇÃO APRESENTADA COM FALSIDADE
O contribuinte efetuou a compensação indevida de débitos com créditos falsos, nos
termos em que foi documentado no processo administrativo no 12217.720140/2019-60.
Em decorrência, apliquei a multa isolada de 150%.
Fato Gerador

Multa
08/03/2019

21.695,01
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 08/03/2019 e 08/03/2019:
Art. 18, caput e § 2°, da Lei n° 10.833/03, com redação dada pela Lei n° 11.488/07 [...]
TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO
PROCEDIMENTO FISCAL - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA [FRANCIARLE
VENTURA ALEXANDRE] [...]
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12217.720144/2019-48
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

O presente procedimento verificou as compensações declaradas e nome do sujeito
passivo, resultando na lavratura dos documentos de lançamento abaixo especificados, nos
quais constam o detalhamento do crédito tributário lançado de ofício, a intimação ao
sujeito passivo para cumprir a exigência, a descrição dos fatos e o enquadramento legal
das irregularidades observadas.
No decorrer do procedimento fiscal, constatamos a existência de responsabilidade
tributária quanto ao crédito tributário, vinculando o responsável tributário acima
identificado.
A descrição dos fatos que motivaram a responsabilidade tributária, a espécie de
responsabilidade tributária, o enquadramento legal e as demais informações constam nos
documentos de lançamento lavrados.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado na ementa do
Acórdão da 9a Turma/DRJ/REC/PE no 11-66.517, de 19.02.2020, e-fls. 87-92:
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DE
LEI
OU
ATO
NORMATIVO.
A
instância
administrativa
é
incompetente
para
se
manifestar
sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÕES
JUDICIAIS.
VINCULAÇÃO.
As decisões judiciais somente vinculam os julgadores de 1a instância nas situações
expressamente previstas na legislação.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A formalização de Representação Fiscal para Fins Penais é dever funcional dos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e decorre da constatação de situações que
configurem, em tese, crimes contra a ordem tributária, não cabendo, no âmbito deste
processo, apreciação desta matéria.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 9a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido e a
responsabilidade pessoal atribuída à sócia Franciarle Ventura Alexandre, CPF
029.348.804- 51.
Recurso Voluntário
Notificada em 19.03.2020, e-fl. 100, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 14.04.2020, e-fls. 103-198, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DO TRIBUTO
Do Conceito e Da Natureza Jurídica
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

O conceito de tributo está explicitado no artigo 3o do Código Tributário Nacional,
(CTN), que prescreve de modo adequado as características essenciais e necessárias para a
identificação dessa categoria jurídica, diferenciando-a de outras figuras semelhantes. [...]
Dessa forma pode-se concluir que o tributo consiste de uma obrigação
compulsória, isto é, obrigatória, instituída por lei, representada por um valor em dinheiro
e que não constitua penalidade por algum ato ilícito.
A natureza jurídica do tributo é definida pelo fato gerador, conforme explícito no
artigo 4o do CTN. [...]
Do Histórico dos Tributos no Direito Comparado [...]
Do Histórico dos Tributos no Direito Brasileiro [...]
DOS ATOS NORMATIVOS IMPUGNADOS
Os §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, com as alterações introduzidas pelo
artigo 62 da lei n.o 12.249/2010, estão assim redigidos: [...].
Por sua vez, os artigos 36, caput e 45, § 1.o, inciso I da Instrução Normativa RFB
n.o 1.300, de 20 de novembro de 2012, (DOU de 21/11/2012) com retificações publicadas
no DOU de 5/12/2012 [...].
Cabe esclarecer que, apesar de não ser objeto de impugnação, aqui se fez a
transcrição do § 16 do artigo 74 para, desde logo, deixar bem claro que os casos de má-fé
e fraude têm no referido § 16 tipicidade e sanção próprias.
Portanto, as multas isoladas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei 9.430/96 destinam-se
aos casos em que o contribuinte exerce, de boa-fé, o seu direito de compensação e de
pedir ressarcimento, sem abuso, burla ou fraude.
DA SÍNTESE INICIAL
O artigo 74 da Lei n.o 9.430/96 foi alterado em seus §§ 15 e 17 a fim de instituir
multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto do pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido e, ainda, sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada.
Tais alterações tiveram o nítido propósito de, por meio de ameaça de penalização,
desencorajar o cidadão contribuinte a exercitar seu constitucional direito de peticionar aos
poderes públicos e de reaver valores recolhidos impropriamente.
Tratando-se da compensação ou restituição de indébitos de direito dos
contribuintes, toda e qualquer resistência do Fisco ao exercício deste direito, por si só, é
inconstitucional.
Com efeito, sancionar o simples exercício do direito do contribuinte de requerer
seus créditos recolhidos indevidamente ou fruto de atividades que, legalmente, lhe
garantem o direito a créditos tributários é contrariar os seus direitos fundamentais.
A imposição de multa nos termos constantes dos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/96
viola:
(i) o direito fundamental de petição aos poderes públicos (art. 5o, XXXIV, a;
(ii) o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV);
(iii) a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150, IV);
(iv) além dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade;
(v) resultando em verdadeira sanção política que o Supremo Tribunal Federal há
tempos proíbe por inconstitucional.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

DO CONTEXTO
Podem ser restituídas pela RFB (art. 165 do CTN) ou compensadas pelo sujeito
passivo (art. 170 do CTN) as quantias recolhidas ao Tesouro Nacional a título de tributo
ou de contribuição, em algumas hipóteses legais, especialmente:
a) cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou maior que o devido;
b) erro na identificação do contribuinte, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
c) reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória;
d) no caso de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) resultante do exercício da atividade econômica.
A restituição ou a compensação devem ser requeridas administrativamente pelo
sujeito passivo da obrigação tributária, mediante utilização do programa Pedido
Eletrônico de Ressarcimento, Restituição ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), disponível no site da RFB na Internet
(http://www.receita.fazenda.gov.br) ou, na impossibilidade de sua utilização, mediante o
formulário Pedido de Restituição ou Declaração de Compensação.
Em breve retomada histórica da aplicação das multas isoladas em caso de pedido
de restituição e compensação de tributos e contribuições federais, cumpre esclarecer que a
Lei no 10.833, de 31 de dezembro de 2003, em seu artigo 18, previa a aplicação de multa
isolada sobre o valor total do débito compensado nos seguintes percentuais: (i)150%, no
caso de não homologação de pedido de compensação quando comprovada falsidade da
declaração apresentada pelo contribuinte e (ii) 75%, no caso de compensação considerada
não declarada (majorada para 150% se comprovada falsidade na declaração).
A Medida Provisória no 472, em 15 de dezembro de 2009, alterou o artigo 18, § 2o
da Lei no 10.833/03, de modo a incluir uma terceira hipótese: multa isolada de 75%
quando não confirmada a legitimidade ou suficiência do crédito informado na declaração
de compensação.
A MPV no 472/09 foi então convertida na Lei no 12.249/10 e, em sua redação final,
foi excluída a multa de 75% no caso de ilegitimidade ou suficiência do crédito, mas, por
outro lado, foi instituída a multa isolada de 50% sobre o valor do crédito no caso de
declaração de compensação não homologada, por meio da inserção do § 17 ao artigo 74,
objeto desta ação.
Além disso, a Lei no 12.249/10 modificou a redação dos §§ 15 e 16 do artigo 74 da
Lei no 9.430/96 para prever a aplicação de (i) multa isolada também nos casos de
ressarcimento indeferido ou indevido e de (ii) multa isolada de 100%, no caso de
ressarcimento obtido com falsidade.
Assim, a novel normatização passou a penalizar o simples exercício do direito de
petição aos órgãos públicos, sem a existência e comprovação da má-fé do contribuinte,
tendo a mídia noticiado que os pedidos de compensação diminuíram aproximadamente
50% (cinquenta por cento)
e, em pouco mais de 8 (oito) meses de vigência, arrecadou-se mais de R$ 148,94
milhões aos cofres públicos.
Em que pese o caráter arrecadatório das proposições constantes dos §§ 15 e 17 do
artigo 74 da Lei n.o 9.430/1996 e, a despeito da complexidade e das diversas alterações
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

das normas tributárias sobre o tema restituição/compensação, a imposição de multa
isolada fere frontalmente a Constituição Federal.
DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS
Da inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do artigo 74 da Lei n.o 9.430/1996, pela
violação ao direito de petição – artigo 5.o XXXIV É fato notório é que os contribuintes
nacionais encontram-se inibidos na busca de ressarcimentos e compensações, ante a
“automaticidade” da imposição da multa isolada pelo simples indeferimento de seu
pedido, em vista do disposto nos §§15 e 17 do art. 74 da Lei 9.430/96.
E isso porque, em razão do princípio da legalidade, expresso no caput do artigo 37
da Constituição Federal, os servidores públicos, in casu os fiscais fazendários, não podem
se desincumbir do ônus de agir em razão da lei, que ora impõe a abusiva penalidade e cria
obstáculos inconstitucionais ao exercício do direito de petição do contribuinte.
Com efeito, vê-se maltratado o artigo 5.o, inciso XXXIV, “a” da Constituição
Federal que assegura ao contribuinte, independentemente do pagamento de taxas, "direito
de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de
poder. ”.
O agravo ocasionado pelas normas aqui atacadas amplifica-se diante do quadro de
complexidade e de subjetividade das normas tributárias que, não raro, dificultam e até
impedem o contribuinte de estabelecer e de entender, com precisão, os limites ou as
interpretações de um direito seu, ex vi, as inúmeras discussões acerca dos insumos que
podem ser considerados para fins de apuração de PIS/COFINS das quais os exportadores
têm o direito de restituição/compensação, entre tantos outros assuntos que se fazem
presentes no âmbito da própria administração tributária, no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e no Judiciário.
O direito de petição justamente alberga a garantia de apresentação de qualquer
pedido que represente defesa do direito ou contrariedade de ilegalidade em favor do
cidadão perante o Estado. [...]
Dentre as consequências do direito constitucional de petição, inclui-se o dever da
administração pública de responder à petição em tempo razoável, pois de que serviria um
direito a pedido sem que lhe fosse dada resposta devidamente motivada?
Portanto, compete à Fazenda Pública apreciar o pleito do contribuinte e proferir
decisão motivada, pelo seu deferimento ou indeferimento, somente se justificando
eventual punição se a má-fé for concretamente aferida, certamente no âmbito do devido
processo legal.
Nesse contexto, a punição automática pelo exercício do pedido de ressarcimento,
compensação ou repetição de indébitos tributários constitui-se em lamentável arbítrio, na
medida em que a norma peca por presumir a má-fé do contribuinte, a ponto de justificar a
sua
automática
punição
em
virtude
do
simples exercício de
um
direito
constitucionalmente a ele assegurado.
A toda evidência, tal previsão legal negligencia com o fundamental direito do
contribuinte de peticionar perante o Poder Público, sem o pagamento de taxa ou de
qualquer outra exação, na busca de um crédito que defende ser seu.
Em questões similares, na quais se onerava financeira ou economicamente o
contribuinte como condição para o exercício do direito de petição, o Supremo Tribunal já
declarou a inconstitucionalidade de norma que exigia o depósito prévio de parte do
crédito tributário questionado administrativamente, como requisito de admissibilidade de
recurso administrativo, justamente por considerar que tal exigência, dentre outras
inconstitucionalidade, vulnerava o direito de petição do contribuinte: [...]
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

Na ADI 1976, o Supremo Tribunal decidiu que a "exigência de depósito ou
arrolamento prévio de bens e direitos como condição de admissibilidade de recurso
administrativo constitui obstáculo sério (e intransponível, para consideráveis parcelas da
população) ao exercício do direito de petição (CF, art. 5o, XXXIV)", além de considerar
tal conduta violadora de outros princípios e regras constitucionais.
Da inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 pela
violação às garantias ao devido processo legal – art. 5o, LIV – e à ampla defesa e ao
contraditório – art. 5o, LV.
A Constituição Federal consagrou a garantia ao devido processo legal e à ampla
defesa e ao contraditório, conforme anunciam os incisos LIV e LV do seu artigo 5o. Com
efeito, nenhum cidadão ou contribuinte poderá ser punido ou sofrer restrição de seus bens
e direitos sem que ato sancionatório observe um processo definido em lei, respeitando os
limites instituídos pela própria Constituição Federal.
Assim, o processo administrativo que se inicia com o pedido de restituição ou
compensação deve tramitar de acordo com as disposições relacionadas ao Processo
Administrativo Fiscal, devendo ser oportunizado ao contribuinte o direito de apresentar
suas razões fáticas e jurídicas em defesa de seus direitos, de modo a contraditar a negativa
da Administração Fiscal a seu requerimento.
As normas constantes dos §§ 15 e 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, conforme
postas, instituíram punição sumária e automática, sem oportunizar ao contribuinte o
processo legal administrativo com ampla defesa e contraditório, ainda que o pedido seja
idôneo. O contribuinte é punido pela prática do ato como se ilícito fora.
A Instrução Normativa n.o 1.300/2012 da Receita Federal do Brasil, até prevê, para
o caso de pedidos de restituição indeferidos, a possibilidade de oposição de manifestação
de inconformidade, mas somente após a aplicação da multa de 50% por meio de
lançamento de ofício (art. 36 c/c art. 77 e parágrafos). Contudo, veda a apresentação de
recurso administrativo para o caso de compensação não considerada declarada (§ 8o do
referido artigo 77).
Assim, a multa é aplicada sem qualquer possibilidade de exercício das garantias do
devido processo legal administrativo, consubstanciadas na ampla defesa e no
contraditório, a despeito das incontáveis decisões indeferitórias de pedidos de restituição
que são objeto de reforma na própria esfera administrativa.
Com a interpretação literal que tem sido atribuída aos dispositivos constantes do
dos §§ 15 e 17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, qual seja, a imposição de multa
independentemente de má-fé ou mesmo de prejuízo ao Erário, haja vista a previsão do §
16 do mesmo artigo, há evidente afronta às disposições dos incisos LIV e LV, do artigo
5o da Constituição Federal.
Da inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do artigo 74 da Lei n.o 9.430/1996 pela
violação às garantias a vedação da utilização de tributos com efeito de confisco (art. 150,
IV)
Manter os §§ 15 e 17, do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 no ordenamento jurídico
pátrio é o mesmo que permitir o confisco, efeito este sabiamente vedado pelo art. 150, IV,
da Carta Política.
O efeito confiscatório no âmbito tributário ocorre justamente quando a aplicação de
uma norma tributária excede o limite racional, econômico e moral da fonte de
arrecadação, a ponto de colocar a sobrevivência do cidadão-contribuinte em risco, ou
quando a sua aplicação não se justifica moralmente. [...]
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

Essas considerações são plenamente aplicáveis ao ordenamento jurídico brasileiro,
sendo certo, ainda, que tal vedação ao confisco se estende às multas tributárias
exorbitantes.
No caso presente, as sanções atacadas são o claro exercício do confisco estatal,
pois, além de ter que pleitear um direito creditório, o contribuinte corre o risco de, ao ter
seu pedido indeferido, ser apenado de multa que excede em muito qualquer custo que se
possa apurar. [...]
A Suprema Corte entendeu que, nos casos de inadimplemento, multas no patamar
de 30% (trinta por cento) seriam razoáveis.
A partir desse raciocínio, questiona-se qual seria a multa razoável e não
confiscatória aplicável ao contribuinte que, em dia com suas obrigações tributárias, de
boa-fé, simplesmente pede o reconhecimento administrativo de um direito seu?
Certamente, não será a multa de 50% prevista nas normas ora impugnadas!
Da inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do artigo 74 da Lei n.o 9.430/1996 pela
violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade Se a intenção do
legislador era dar celeridade ao processo de ressarcimento ou de compensação na via
administrativa, mostra-se desproporcional, não razoável e inadequado coagir, com a
ameaça de multa, o contribuinte que, de boa-fé, busca exercer tais direitos e alcançar a
finalidade prática da lei.
Ademais, se o indeferimento do pedido não causa prejuízo ao fisco, à multa é
inadequada e desnecessária, caracterizando-se como uma norma enviesada que tem por
objetivo, por via reflexa, constranger o contribuinte a não reaver o seu crédito.
Nessa hipótese, a doutrina acena para a necessidade de se prestigiar a máxima da
proibição do excesso. Humberto Ávila comenta que quando o encargo é tão alto que o
direito do contribuinte não possui mais um mínimo de eficácia, será ele - o encargo -
inconstitucional. Na sua visão, a aplicação da proibição do excesso está afinada com a
necessidade de se compatibilizar os direitos de liberdade com o interesse público, de
modo que a restrição estatal não vá tão longe a ponto de aniquilar os direitos
fundamentais do contribuinte. [...]
A toda evidência, e por mais que não existam direitos absolutos, o direito de
petição concebido pelo constituinte originário não pode sofrer limitações dessa ordem,
principalmente por obra do legislador derivado.
Da sanção política decorrente da aplicação dos §§ 15 e 17, do artigo 74 da Lei n.o
9.430/1996 pela violação aos princípios do devido processo legal, da proporcionalidade e
da razoabilidade As normas constitucionais acima mencionadas também têm a função de
impedir o legislador ordinário de criar regras que constranjam o contribuinte e lhe tolham
o constitucional direito de agir na busca legítima de ser ressarcido ou restituído ou
compensado pelo Fisco.
Dessa feita, os §§ 15 e 17 do seu artigo 74, quando estabelecem multa isolada de
50% pelo simples indeferimento de pedidos de ressarcimento/compensação ou não
homologação de compensação, relegam a segundo plano as garantias constitucionalmente
asseguradas aos cidadãos contribuintes, permitindo que o Estado, por meio transversos,
possa coagir os seus contribuintes com o óbvio objetivo de impedi-los de exercer os seus
direitos.
Esse lamentável e inconstitucional episódio é reconhecido pela doutrina e pela
jurisprudência como sanção política.
As sanções políticas podem assumir formatos diversos, não obstante seja mais
comum associá-las a episódios em que o Poder Público busca o pagamento do tributo,
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

sem observância do devido processo legal, a partir de meios impróprios, tais como a
interdição do estabelecimento e a apreensão de mercadorias. Tanto é assim que os
verbetes sumulados 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal apenas exemplificam
algumas dessas coações políticas.
O papel essencial desses vetustos verbetes é o de tornar pública a intolerância dessa
Corte Constitucional com normas, utilizadas em favor da Administração Pública, que se
propõem a coagir o particular à prática de condutas que deveriam ser obtidas no âmbito
do devido processo legal, no qual tanto o Estado quanto o particular possuem armas
suficientes para equilibrar a disputa.
Dito de outra forma: qualquer restrição que implique cerceamento da liberdade de
exercer uma conduta lícita é inconstitucional, porque, além de contrariar o devido
processo legal substantivo e adjetivo, estará desconectada dos princípios insculpidos no
art. 170 da CF. [...]
A partir dessas posições jurisprudenciais, pode-se tranquilamente concluir que a
aplicação das aludidas multas constantes dos §§ 15 e 17 do artigo 74 da Lei no
9.430/1996, que não se assentam em condita ilícita objetivamente considerada, constitui,
claramente, espécie de sanção política, na medida em que os contribuintes, de boa-fé,
buscam, simplesmente, o reconhecimento de seu direito creditório frente à Administração
Fiscal.
Da arguição de inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do artigo 74 da Lei n.o
9.430/1996, acolhida pela Corte Especial do TRF da 4a Região, nos autos do processo
5007416-62.2012.404.0000 As normas aqui questionadas também o foram perante a
Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4a Região, que acolheu a Arguição de
Inconstitucionalidade no 5007416-62.2012.404.0000, considerando violados o direito de
petição assegurado pelo inciso XXXIV, letra 11a11 do art. 5o da Constituição Federal e o
princípio da proporcionalidade, [...].
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA IMPOSIÇÃO DE MULTA ISOLADA
COM BASE EM PRESUNÇÃO DE FATOS, VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
LEGALIDADE,
TIPICIDADE,
ANTERIORIEDADE
IRRETROATIVIDADE
E
SEGURANÇA JURÍDICA.
As necessidades públicas são cada vez mais crescentes, e na mesma proporção
crescem as necessidades de recursos, que têm como fonte principal a arrecadação
tributária.
Com a necessidade de mais recursos, agravada pela má gestão na administração
pública, bem como pela existência da corrupção e da sonegação fiscal, o Estado cria
novos tributos e aumenta os já existentes, fomentando a utilização de instrumento para
economia lícita de tributos (elisão fiscal), bem como a evasão fiscal das mais variadas
formas, pela simples inadimplência ou pela evasão fraudulenta (sonegação fiscal).
O binômio carga tributária excessiva em relação à elisão e evasão fiscal geram
inúmeros conflitos entre as entidades tributantes e os sujeitos passivos da relação
tributária, gerando a famosa ciranda tributária: necessidade de mais recursos, que gera
mais elisão e evasão fiscal, que por sua vez vão gerar mais necessidades de recursos, e,
portanto, mais oneração tributária, e assim por diante.
Como medidas para conter as formas utilizadas pelos sujeitos passivos, lícitas e
ilícitas, para evitar a tributação, nos últimos anos têm sido intensificadas as alterações na
legislação tributária, permitindo-se a quebra do sigilo bancário, estabelecendo-se a
possibilidade da desconsideração de determinados atos jurídicos, a restrição da
compensação tributária, bem como estabelecendo-se a previsão de penalidades
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

gravíssimas, como é o caso da multa isolada de 150% para os casos de compensações
tributárias consideradas não declaradas, entendendo-se tratar de fraude fiscal.
Contudo, trata-se de presunção legal de fraude, que, em hipótese alguma, poderia
ser imputada sem a comprovação da existência de ato doloso, e de forma alguma pode ser
considerada absoluta.
Essas práticas advindas de entidades tributantes nem sempre atendem aos
pressupostos que norteiam o exercício da tributação, especificamente, as limitações do
exercício do poder de tributar, e estão amparadas nos princípios da legalidade, tipicidade,
anterioridade, irretroatividade e segurança jurídica que protegem os contribuintes contra
as investidas ilegais e inconstitucionais do Estado.
DA MULTA QUALIFICADA
No caso em tela a Autoridade Fiscal aplicou Multa Majorada de 225% devido
débitos indevidamente compensados.
Ocorre que para ser aplicada tal multa e considerar Fraude a mesma deve ser
inequivocamente provada, particularmente quanto ao dolo. No caso em tela pode-se
admitir a existência de liberalidade no pagamento, por parte da empresa, sem que
necessariamente reste comprovada a fraude. [...]
Ademais, ainda que houvesse uma declaração de rendimentos juntada aos autos
com valor de receitas diferente do verificado pelo AFRF, o fato de existir disparidade não
pode ser considerado como suficiente para justificar a multa qualificada. Pensar de modo
diverso corresponderia aplicar a todos os contribuintes autuados por omissão de receitas,
porque sempre nessa situação de omissão de receitas a declaração entregue à SRF aponta
um valor a menor.
Um fato que aponta para a falta de dolo de subtrair informações da fiscalização é a
entrega dos documentos exigidos pela auditora, como Dacons, Contrato Social, Livros
Diário e Razão entre outros documentos espontaneamente por parte do contribuinte,
inclusive alguns dias antes da lavratura do auto.
A falta de fundamento para aplicar a multa qualificada resta evidente com os outros
2 itens acima: (i) omissão das operações, e (ii) não ter recolhido tributos, o que
evidentemente não suporta a argumentação de existência de fraude. [...]
Multa Majorada pela falta de elementos que caracterizem a Fraude motivo pelo
qual podemos majorar a Multa.
BREVES CONSIDERAÇÕES
No Estado fiscal, o recurso destinado à satisfação das mais diversas necessidades
públicas provirá da própria sociedade, através da exigência de tributos junto às pessoas
físicas e pessoas jurídicas.
Nesse mister, em busca de recursos, muitas vezes com destinação vinculada ao
oferecimento de um benefício à sociedade, perfeitamente justificável; outras vezes, sem
qualquer vinculação ou sustentação, seja essa que âmbito for, no político, no econômico,
no social ou no jurídico.
É inegável que a sociedade depende da atuação do Estado, cada vez mais,
notadamente num país como o Brasil, no qual se verifica uma população crescente, com
necessidade de recursos públicos em todas as frentes: na implementação do
desenvolvimento com a finalidade de ampliar a oportunidade de trabalho, na educação,
desde o ensino fundamental até o superior, na saúde com a ampliação da necessidade de
tratamentos preventivos e ostensivos, nos transportes, na segurança, na agricultura, na
economia. Enfim, as necessidades são inúmeras.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

A situação vem-se agravando em decorrência dos processos migratórios do campo
para as cidades e das pequenas cidades para os grandes polos urbanos, gerando uma
maior demanda dos equipamentos públicos das mais diversas espécies, além dos
problemas de segurança e dos conflitos que requerem a efetivação do Poder Judiciário.
Verificase que o volume de demanda de recursos somente aumenta e, em contrapartida,
também o volume de recursos, devendo ser ressaltado que, paralelamente às necessidades
reais de recursos, existem os desvios da má administração dos recursos públicos ou os
desfalques praticados pelos mais diversos meios de corrupção.
Essa necessidade crescente de recursos faz com que o Estado abocanhe, cada vez
mais, o patrimônio particular mediante a criação de tributos novos ou o aumento dos
tributos existentes, acirrando o conflito secular entre Estado e contribuinte. Diante da
rejeição natural das normas tributárias, rejeição que será mais elevada à medida que
ocorrerem os aumentos exorbitantes dos tributos ou a má aplicação dos recursos
arrecadados, a satisfação dos tributos somente será obtida através do “terror fiscal”
refletido na imposição de penalidades crescentemente opressivas.
Nesse contexto, nunca poderá ser menosprezado o conjunto de garantias
individuais que devem preponderar em todos os estados que optaram por um sistema
democrático e de obediência ao Estado de Direito, que consagra o direito de propriedade,
a legalidade absoluta em matéria de imposições tributárias, pelo respeito aos princípios da
anterioridade e da irretroatividade das normas impositoras de tributos e de sanções
tributárias, que asseguram a certeza e a segurança jurídica ao cidadão.
Na contramão das normas basilares que protegem o cidadão, os órgãos federais
encarregados da fiscalização e imposição de penalidade por infração à legislação
tributária federal, representada pelas delegacias da Receita Federal, vêm aplicando a
multa isolada de 150% sobre o valor das compensações tributárias não-homologadas pela
Administração Pública Federal, que, por presunção, são consideradas não-declaradas.
Os fundamentos para imposição de tal penalidade estão centrados nas disposições
contidas no artigo 44, II, da Lei 9.430/96, combinada com as disposições contidas no art.
18, da Lei 10.833/03 e no art. 90, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, com as alterações introduzidas pelas Leis 11.051/2004 e 11.196/2005.
Ocorre que, para enquadramento dos acusados nas disposições citadas, os
respectivos órgãos fazendários amparam-se em presunções de fraude fiscal; além disso,
aplicam a mencionada multa agravada para atingir fatos que ocorreram antes da vigência
da norma instituidora da mencionada penalidade. Essa prática não é compatível com o
sistema de garantias consolidado no ordenamento jurídico que protege os contribuintes,
pessoas físicas ou pessoas jurídicas.
DA PREVISÃO NORMATIVA A RESPEITO DA MULTA ISOLADA
A previsão legal da multa isolada em casos de fraude incontestável está disposta no
art. 44, inciso II, da Lei 9.430/1996, [...]
Por sua vez, a Medida Provisória no 2.158, de 24.08.2001, traz no art. 90 [...].
Diante da ausência de disposição legal específica que estabeleça essa modalidade
de imposição tributária nessas situações, sobre fatos que ocorreram antes do advento da
Lei 11.051, de 29 de dezembro de 2004, que alterou as disposições contidas no art. 18 da
Lei 10.833/2003, os órgãos da Receita Federal vinham estabelecendo imposições de
penalidades mediante presunção de fraude com fundamento no Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 17, de 03/10/ 2002, [...].
O suprimento da disposição legal somente adveio com a edição da Lei no. 11.051/
2004, que deu nova redação ao art. 18 da Lei 10.833/03, citada no enquadramento legal,
[...].
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

Deve-se ressaltar que as disposições contidas nas normas supra relacionadas foram
introduzidas pela Lei 11.051 de 29 de dezembro de 2004.
Da mesma forma, a proibição de algumas modalidades de compensação tributária
somente fora introduzida pela mesma Lei, ao estabelecer alterações, com a inclusão do
parágrafo 12 ao artigo 74, da Lei no 9.430/96, [...].
Portanto, somente com o advento da Lei 11.051/2004 passou a existir uma relação
expressa a respeito das vedações à compensação nos casos de crédito de terceiros, refira
se ao crédito-prêmio, refira-se a título público e não se refira a tributos a contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal. Vale dizer, a respeito dos fatos que
ocorreram até 31 de dezembro de 2004, não havia qualquer amparo legal para restrições à
compensação e, tampouco, para imposições de penalidades.
Consequentemente, não há como imputar quaisquer penalidades aos contribuintes,
que fizeram as compensações em vista de qualquer um dos itens abordados, acusando-os
de terem efetuado a compensação de forma temerária e de, ao efetuá-la, terem cometido
um ato doloso, ou seja, uma fraude fiscal, uma vez que os atos praticados foram
realizados em conformidade com a legislação existente à época da compensação,
mediante o cumprimento de todas as obrigações acessórias inerentes.
Mas o vínculo normativo entre as compensações com as limitações, e, por essa
razão consideradas não declaradas, e a imposição de penalidades, no caso da multa
isolada de 150%, até 21 de novembro de 2005, vinham sendo estabelecidos com
fundamento na Instrução Normativa SRF no. 534/2005, passando a ser disciplinada por lei
através da edição de Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005, fator que vem reforçar a
tese de que, em relação aos fatos ocorridos antes da vigência dos mencionados diplomas
legais, não havia tipificação legal para o enquadramento dos contribuintes que exerceram
o direito à compensação.
Portanto, para aplicação da penalidade pertinente à multa isolada de 150%,
tomava-se como fundamento uma combinação de várias instruções normativas, sem
qualquer base legal, ressaltando-se que somente através de Lei no. 11.196, de 21 de
novembro de 2005, com vigência iniciada em 01.01.2006, também de constitucionalidade
duvidosa, foi introduzida no ordenamento jurídico a possibilidade da aplicação da multa
isolada de 150% sobre o valor compensado, caso a compensação realizada esteja
enquadrada no rol de restrições.
DO DOLO/FRAUDE
Conceito do dolo e sua aplicação em diferentes ramos do direito O objeto central
da fonte de significação denominada “dolo” está vinculada ao conceito de má-fé.
Originariamente, o conceito de dolo (do latim dolus, doli) não era sinônimo de “má-fé”,
sendo que a carga pejorativa que atualmente possui foi adquirida, através dos tempos,
notadamente pela sua conceituação jurídica. Era sim expressão que significava artifício,
maquinação, engenho, esperteza, tanto que os romanos distinguiam o dolo “bom” do dolo
“mau”, onde o primeiro seria o artifício “legítimo” e o segundo seria artifício “perverso”,
coligado ao negócio entre duas partes.
A palavra “dolo” ganhou significado negativo, alçada a esta condição, exatamente
pelo conceito jurídico-normativo que ganhou do direito civil e, especialmente, do direito
penal. Foi a partir do direito penal que o termo “dolo” adquiriu notável carga semântica e,
deixando de ser palavra substantiva, passou a adjetivar tudo aquilo que é “querido por
má-fé”, e o que era sinônimo de “artifício de má-fé”, passou a significar a própria “má-
fé”.
No direito penal, é comum vermos o conceito de dolo como o ”querer do resultado
típico”, ou “a vontade dirigida à realização do tipo penal”. Verifica-se que há uma
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

justaposição do elemento subjetivo (vontade) ao elemento objetivo (resultado típico
lesivo a bem jurídico), cuja integração se dá exatamente pelo vínculo dirigido pelo
agente, através do dolo. [...]
No direito civil, por não haver uma correlação direta da expressão de vontade com
uma norma tipicamente proibida, como no direito penal, o conceito de dolo tem uma
visão mais aberta e mais próxima da origem romana. Caio Mário da Silva Pereira
conceitua dolo como “a infração do dever legal ou contratual, cometida voluntariamente,
com a consciência de não cumprir”.
Percebe-se, claramente, que a ideia de dolo, tal qual no direito penal, se aproxima
do elemento volitivo do agente e, partindo desta vontade, se espraia no ato juridicamente
relevante, sob a forma de infração ou falta (ilícito). Neste aspecto, o único elemento
aparentemente diferenciador é que o direito civil, por não estar vinculado diretamente a
um rol de tipos proibidos, é mais rigoroso no sentido de estabelecer a imprescindibilidade
do “conhecimento da ilicitude”, como elemento caracterizador.
Esta conclusão não é diferente no direito administrativo. Ao se buscar estabelecer
uma parametrização dos conceitos do dolo, recorrendo-se à doutrina, percebe-se que, em
muitos casos, há equiparação dos conceitos de dolo no direito administrativo, ora ao
direito penal, ora ao direito civil. Em alguns casos, o elemento “dolo” somente foi situado
como elemento integrativo do ato administrativo juridicamente relevante. [...]
Há, portanto, uma raiz comum ao conceito de dolo, baseado na ideia de
“representação e vontade” e que, independentemente da forma de aplicação, estes
elementos deverão ser levados em conta não somente como forma de apontar o dolo, mas
como, incidentalmente, encontrar causas de justificação do ilícito para excluir a
incidência dele.
Da Parametricidade do conceito do dolo nos direitos civil, penal e administrativo
Os núcleos conceituais do dolo são idênticos a qualquer ramo do direito.
Ainda que se objete que, historicamente, a doutrina realizou investigação mais
profunda, neste ou naquele ramo normativo, não há que se negar que estes núcleos se
enfeixam num mesmo conteúdo significante.
Entendemos que a diferença gradual do dolo é de aplicação. É o conteúdo
normativo e a finalidade da norma que elegem a necessidade de aplicação destes núcleos
normativos com maior ou menor intensidade, de acordo com o bem jurídico posto a
salvo.
Não se pode olvidar que toda norma jurídica é composta de valor e estes valores
representam as escolhas sociais que, por sua vez, determinam a própria eficácia da norma
e a imprescindibilidade da aplicação do direito.
Estas diferenças parecem ficar mais claras à medida que se faça uma leitura
teleológica da divisão do Direito: cada ramo do direito tem um escopo, uma finalidade e a
garantia de realização destas finalidades passa pela necessidade de se definir, para cada
um deles, o que é ilícito e de que forma deva ser punido tal ilícito. No interior da noção
do dolo, portanto, há identidade de valores e sua aplicação, ou seja, o caminho a que se
destina este dolo é que delimitará sua maior ou menor irradiação.
Para o direito penal, o conceito de dolo é imprescindível para a sua própria
funcionalidade, isto é, este conceito está inserido diretamente nos tipos penais, de forma a
categorizar que a aplicação do direito penal induza a avaliação concreta do dolo.
Tal importância está estampada no art. 18 do Código Penal que define textualmente
o que são crimes dolosos e o que são crimes culposos.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

Não se nega, também, que, em razão do caráter fragmentário do direito penal e da
relevância essencial do dolo, a tarefa de compreensão fica indicada pelo próprio conteúdo
da norma, isto é, o direito penal diz quais são as condutas tipicamente imputáveis e as
classifica de modo a definir se a aplicação se dará em caráter de dolo ou caráter de culpa,
de acordo com a importância do bem jurídico protegido.
No direito civil, de outra forma, o dolo, muitas vezes, está contido na mesma ideia
da culpa. É o que se chama genericamente de responsabilidade subjetiva. Os ilícitos civis
não se enquadram em tipos: eles serão identificados a partir da ocorrência de um prejuízo
patrimonial ou interesse legitimamente protegido pelo direito civil. Mas o conceito
jurídico de ilícito demonstra que, muitas vezes, não há qualquer importância em
diferenciar o dolo da culpa para fins de responsabilização, bastando para a caracterização
do ilícito que tenha sido causado prejuízo ou danos a outrem.
Ainda assim, há relevância jurídica para definir dolo (e culpa), tanto é que tais
conceitos vêm contemplados em diversos artigos do atual Código Civil. Em razão das
finalidades estruturadas normativamente e da própria finalidade do direito civil em
compor conflitos de ordem e caráter particular, a exigência destes conceitos pode, ou não,
ocorrer.
Nos casos legais de responsabilidade civil objetiva, por exemplo, sequer há
preocupação em fazer avaliação destas noções, visto que é elemento despiciendo para
caracterizar o dever de indenizar.
O direito administrativo, por sua vez, integra-se através de um conjunto de regras e
princípios que incide diretamente sobre a ação administrativa. Esta ação administrativa
compreende a atuação interna da Administração Pública, submetendo o administrado a
respeitar o corpo burocrático definido para o funcionamento da máquina e compreende
também a necessidade de se impor, externamente, força coativa aos serviços prestados e
aos deveres estatais. A imposição dos deveres se dá através de regramentos específicos
para cada tipo de serviço prestado ou cada exercício de direito que deva ser protegido.
A amplitude de textos legais que compõe o direito administrativo é infindável. Não
há um “código administrativo”, mas várias normatizações que preveem as sanções
aplicáveis pela ordem do direito administrativo. A norma administrativa, por vezes,
buscar atingir toda a coletividade; às vezes, se destina a apenas um grupo de indivíduos
(os servidores públicos, alguma categoria de profissionais, etc.); a norma, às vezes,
repreende, outras vezes, pune.
Justamente por ser composta de vários subsistemas de normas específicas, cada
uma voltada para o cumprimento de um desiderato estatal, a tarefa de definir qual a
identidade comum do Direito Administrativo em seu aspecto sancionador, é mais
complexa.
A par destas dificuldades, é o interesse público lato sensu que move os interesses
da Administração Pública e a justificativa para a existência e aplicação ou não de sanções.
A focalização da incidência da noção de dolo e culpa, no âmbito do direito
administrativo, portanto, deve ser lida sempre sob a égide do conceito de interesse
público, isto é, a lei elege prioritariamente que tipo de condutas qualifica a incidência (ou
não) do elemento doloso. [...]
No caso em tela não vemos nenhum elemento significativo para que o dolo seja
reconhecido e como consequência a responsabilidade do Autuado e nula.
Dos Requisitos essenciais para aferição do dolo no direito administrativo
No direito administrativo, não existe o conceito positivo de dolo, isto é, este
conceito não habita os textos legais administrativos. A menção expressa à caracterização
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

de dolo vem importada da textura legal provinda do art. 18 do Código Penal. Sua
aplicação, no direito administrativo, no entanto, deve ser mensurada no sentido de sua
finalidade, visto que sua aplicação não é idêntica e não se aplica da mesma forma como é
projetado para o direito penal.
Um dos elementos que diferencia o dolo em direito administrativo do dolo no
direito penal é a questão da tentativa. As infrações administrativas se baseiam na
consumação de um resultado. Não há qualquer relevância jurídica para a aplicação da
responsabilidade administrativa de agente que tentou desviar dinheiro da Administração
Pública e não consumou o fato. Responderá, eventualmente, por uma infração, de caráter
formal, de menor intensidade, mas nunca responderá pela “possibilidade de prejuízo”,
porque, para o direito administrativo, isto é juridicamente irrelevante.
Alguns autores que afirmaram conceitos de dolo em direito administrativo,
estabeleceram tais conceitos baseados na significação dos conceitos de “representação” e
“vontade”. Há que se ressaltar, todavia, que a abordagem sobre o dolo somente ocorrerá,
desde que haja a obtenção positiva do resultado pretendido, isto é, deve haver a
consumação do ilícito, para justificar a avaliação da responsabilidade subjetiva.
O modelo do dolo no direito administrativo ganhará contornos próprios, uma vez
que não se resume a uma releitura da doutrina penalista do dolo e, também, não se
vincula a ser mera qualidade do ilícito, como definido pela doutrina civilista.
O dolo em direito administrativo deve obediência ao princípio da tipicidade (não
existe hipótese legal de sanção administrativa, sem prévia previsão de sua ilegalidade),
mas não se vincula restritivamente ao tipo, como é voz corrente no direito penal.
Basicamente, o princípio conceitual do dolo, em direito administrativo se baseará
em uma contraposição ao “tipo” administrativo, se baseará no desrespeito à legalidade
exigida para o ato e se baseará na necessária conclusão de que tal desrespeito baseou-se
em uma vontade dirigida contra a boa-fé estatal (princípio reitor da finalidade
administrativa).
O dolo, em direito administrativo, não se localiza no tipo, como na teoria finalista
para o direito penal. Tal constatação decorre da falta de previsão de aplicação de sanção
por “tentativa de ilícito administrativo”.
Tampouco, o dolo se compõe na mera ilegalidade do ato, visto que, nas hipóteses
de infração administrativa juridicamente relevante, há que se fixar, além da mera
transgressão aos vínculos da lei a necessária avaliação do dolo. Assim, não basta a
ilegalidade do ato, mas também a avaliação subjetiva do ato do agente para se formar
juízo claro de reprovabilidade.
Da Tipicidade [...]
Não é a mera transgressão da tipicidade que determina a aplicação da sanção:
diferentemente do direito penal, onde o cometimento do ilícito sugere imediata sanção, o
direito administrativo deverá reclamar uma segunda etapa de interpretação. É que os
“tipos” administrativos não contêm em si o dolo como no Direito Penal. Sua existência é
vetor da ocorrência de ilegalidade, ou seja, de transgressão à lei. O exame da
aplicabilidade da sanção deverá percorrer, além da avaliação da ilegalidade (requisito
objetivo), a avaliação subjetiva, ou seja, o atuar do agente público, de modo a apurar o
elemento volitivo que impulsionou o ato.
Da Legalidade
No direito administrativo, porque a avaliação do dolo está vinculada à ocorrência
do resultado e, também, porque a responsabilidade subjetiva incide nos casos em que se
faz necessária a aplicação de sanção ao administrado, está claro que o dolo não integra o
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

tipo: sua apreciação se dará em momento posterior, ante a visível ocorrência da
ilegalidade e, nos casos em que sua avaliação seja imprescindível.
Enquanto o direito penal visa a proteção de bens jurídicos, não é esse, também, o
objetivo principal do direito administrativo; sua missão circunda na administração dos
interesses e obrigações estatais e na garantia do funcionamento de sua máquina
burocrática; assim, o aspecto sancionador erigido no direito administrativo servirá como
elemento de repressão à desobediência, visando garantir a continuidade dos serviços e
garantia dos interesses incumbidos à Administração Pública.
Neste ambiente, a noção de ilegalidade e a noção de intenção de desobedecer a lei
embora sejam faces da mesma moeda não se confundem: exige abordagem interpretativa
distinta. Por isso, o tipo administrativo, que, muitas vezes, se apresenta aberto, propenso a
ser avaliado mediante ponderação valorativa de princípios, não comporta intrinsecamente
a noção da intenção de agir. O que ocorre é que, em muitos casos de infração
administrativa, a investigação sobre a intenção do agente não é requisito necessário à
aplicação da sanção, porque presume a responsabilidade subjetiva, sem distinguir, sequer,
o dolo da culpa.
Da Boa-fé no direito administrativo
A boa-fé representa, em verdade, um elemento de caráter aberto que tem uma força
normativa mínima que é a de impedir o vicejamento do ato negativo contrário a moral
comum e ao direito compreendido sistematicamente. Ainda que se discuta a força
eficacial positiva do princípio da moralidade, há um resíduo existencial presente em tal
princípio que é a força eficacial negativa, que visa a impedir a realização jurídica do ato
mal-intencionado ou desprovido de finalidade pública. [...]
Por isso, a violação à moralidade e à boa-fé representa indicativo claro da presença
do elemento subjetivo de desvio: dolo.
Violação à legalidade pode ensejar a anulação do ato, mas pode absolver o agente
caso se comprove erro sobre as circunstâncias do fato. Violação à moralidade, porque é
um princípio que exige a expressão volitiva do agente em prol da finalidade pública é
elemento eficaz para imputar o desvio de conduta, notabilizado pelo dolo ou pela culpa.
Já se disse antes que há tipos administrativos que, simplesmente, ignoram a
necessidade de perscrutar o elemento subjetivo. Mas, para aqueles que expressamente
impõem tal exigência, a avaliação da moralidade do ato é instrumento indicativo eficaz
para a responsabilização subjetiva. [...]
Da Prova do Dolo. Elementos incidentes para a avaliação probatória e
determinação do dolo.
Dolo e culpa são a face subjetiva da responsabilização pelo desvio da atividade
administrativa. A perquirição do dolo e da culpa, em direito administrativo, somente
ocorrerá quando houver determinação legal, como requisito para aplicação da sanção.
O dolo no direito administrativo subsume-se a uma tipologia, assim como o direito
penal, todavia de caráter aberto e principiológico, obrigando a realização de processos de
interpretação autônomos, em função da realidade concreta. Para gerar efeitos jurídicos,
porém, o dolo, além de ser realizado como manifestação de vontade está ligado ao
resultado produzido, porque o que interessa ao direito administrativo é a lesividade
causada e a proporção desta lesividade em si (lesão ao patrimônio, lesão aos interesses e
valores protegidos pela Administração). Por tal pensamento, é inadmissível a tentativa
como elemento eficiente da responsabilização subjetiva. [...]
A técnica de comprovação do dolo deve ser realizada com os mesmos mecanismos
com que se aborda a observação da ilegalidade do ato ou atividade administrativa, como
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

asseverado pelo grande mestre administrativista: levam-se em conta diversos elementos
para a caracterização da responsabilidade subjetiva. Deverá ser uma abordagem de
constatação, baseada na regra de proibição tipificada normativamente somada a uma
avaliação interpretativa da realidade concreta (avaliação dos fundamentos, meios e fins
que justificaram o ato).
O resultado da avaliação probatória, portanto, aceita os elementos normativos e os
elementos interpretativos e deve operar no sentido de afirmar se houve ou não desvio de
intenção do agente. Juarez Freitas aponta para esta soma de fatores afirmando que “sem
uma visão sistemática e substancialista do Direito, faz-se impossível dar conta das
características funcionais do sistema”.
A prova do dolo não pode depender da evidência escancarada da vontade, visto
que, como afirmou Caio Tácito, “a ilegalidade mais grave é a que se oculta sob a
aparência de legitimidade. A violação maliciosa encobre os abusos de direito com a capa
da virtual pureza. ” Assim é, que quem age por má-fé certamente tomará o cuidado de
evitar que permaneçam evidências graves de sua conduta soez. A avaliação da intenção
viciada deve levar em conta a realidade concreta e a consequência imediata do ato
abusivo, elementos implícitos à vontade do agente.
Quem tem vontade de agir por má-fé arquiteta sua realização, ou seja, faz uma
transposição intelectiva do plano das idéias para o plano real, buscando identificar todas
as conseqüências e tomando todos os cuidados para que não se extraia o seu fim ilícito.
Por isso, como o exercício de identificação do dolo parte do resultado ou da projeção do
resultado para a avaliação do aspecto volitivo, há que se enxergar qual a intenção
planeada pelo agente no momento da execução do ato, utilizando técnicas jurídicas de
detecção.
Estas técnicas jurídicas de identificação das reais intenções do agente devem
provir, evidentemente, de observação sistemática dos princípios incidentes à atividade
administrativa e, repita-se, à vinculação objetiva da legalidade, do interesse público e da
finalidade pública. A inexistência de qualquer destes elementos é indiciária do desvio da
vontade do agente e, também, da má-fé que a impulsionou.
Além disso, servem de indicadores algumas observações extrínsecas que sempre
são convenientes à avaliação fática.
Os tipos administrativos que contenham correlação lógica com tipos penais
aproveitam, na sua interpretação, a teorização do dolo, inclusive com a repercussão da
sentença penal como indicador da responsabilidade subjetiva. Assim, a técnica penal
servirá de elemento orientador, nestes casos, para a imputação do dolo na infração
administrativa.
A evidente verificação da irrazoabilidade da medida também demonstra
cabalmente a intenção desviada, visto que se for impossível ao exercício lógico-abstrato
deduzir alguma finalidade pública na medida administrativa, estará evidente o elemento
subjetivo contra legem.
Concorrem, da mesma forma, como evidências do dolo do agente, a incoerência
entre as premissas lógicas ou jurídicas firmadas na justificativa e na conclusão dos atos,
evidências claras de indisposições de caráter pessoal ou de ordem política para a
realização ou omissão do ato e a desproporcionalidade do conteúdo do ato e os fatos que
os embasou.
A atividade completamente discrepante à conduta habitual da Administração em
casos similares, serve, também, como instrumento indiciário para a responsabilização do
agente.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

Por fim, em razão das consequências materiais do ato, pode-se infirmar a existência
do elemento volitivo desviado, como a prova material de que o agente obteve vantagem
de índole pessoal ou patrimonial ao realizar tal ato. Neste caso, embora haja necessidade
de se comprovar o vínculo causal entre o ato e a obtenção da vantagem é elemento que
pode indicar claramente a existência do dolo. Aliás, esta hipótese (obtenção de vantagem
pessoal ou patrimonial para o agente) é tratada apenas na forma dolosa pela lei da
improbidade administrativa (art. 9o da Lei no 8.429/92), visto que considera impossível
que alguém vá obter, culposamente, vantagem pessoal a partir de um ato ilícito.
Outro elemento que pode ensejar a comprovação do dolo é a inexistência de causa
justificável para a realização do ato ilícito (ausência de excludentes de responsabilidade
subjetiva, situadas nas hipóteses de erro, que estão discorridas em tópico a seguir).
A avaliação, portanto, do conjunto probatório demonstrativo do dolo leva em conta
a análise conjuntural das circunstâncias mediatas e imediatas relacionados ao ato ou
atividade administrativa. Vale como técnica de interpretação e valoração que deve ser
adequada construtivamente pelo aplicador do direito e esta técnica deve ser adequada
construtivamente pelo aplicador do direito e esta técnica deve estar exaustivamente
motivada na decisão aplicadora da sanção (seja por julgamento administrativo ou
sentença judicial).
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DA CONCLUSÃO
É importante salientar que as normas de Direito Tributário devem ser interpretadas
em consonância com os direitos fundamentais e não contra o cidadão. Assim o sistema
tributário deve ser destinado à construção da plena cidadania. As normas estão vigentes, o
que está faltando é uma maior efetividade a elas, tendo o ser humano como centro de todo
o sistema.
O Estado necessita de recursos financeiros para consecução de seus fins, quais
sejam: promover o bem social, a felicidade coletiva. A competência tributária para criar e
exigir tributos, portanto, decorre do poder de império do Estado, contudo, é regrada,
limitada pela própria Constituição da República.
Na linha da história do Brasil, vê-se que a carga tributária aumenta ano a ano, e a
contraprestação devida pelo Estado está a cada dia pior. Os limites ao poder de império
do Estado são delineados pelos princípios, direitos e garantias individuais preceituados na
própria Constituição, entre eles os princípios republicano, da igualdade, da legalidade, da
capacidade contributiva, da progressividade, da razoabilidade e o direito de propriedade.
Entende-se por confisco a apreensão de bens do particular pelo Estado sem a
devida indenização. Quando o confisco se dá por meio de tributo, retirando a totalidade
ou parcela considerável da renda ou do patrimônio do contribuinte, está-se diante de um
confisco tributário.
O confisco em matéria tributária é em regra geral indireto. É por isso que a
Constituição veda a utilização de tributo com efeito de confisco. A vedação constitucional
à utilização de tributo com efeito de confisco é uma das maiores conquistas da sociedade
moderna, gerada pela luta incessante em busca da cidadania e da justiça.
A natureza jurídica do art. 150, inc. IV, da Constituição da República de 1988 é de
limitação constitucional ao Poder de Tributar; é dirigida ao legislador para que ele, ao
legislar sobre matéria tributária, tenha como pressuposto o não confisco, é um não fazer,
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

uma regra negativa, limitando a competência tributária dos entes da Federação (União,
Estados e Distrito Federal, Municípios).
O objetivo principal dessa norma constitucional não é garantir o direito de
propriedade, que já está assegurado expressamente pelo art. 5.o, inc. XXII, e pelo art. 170,
inc. II, da Carta Política de 1988, mas sim limitar o Poder de Tributar.
Existe a possibilidade de não só o tributo isoladamente ser confiscatório, mas todo
o sistema tributário ser confiscatório, pois o efeito de confisco está diretamente ligado ao
tributo exagerado, desregrado. A partir do momento em que a carga tributária ficar tão
alta que desrespeite a capacidade contributiva do cidadão, retirando a totalidade ou
parcela considerável da renda ou do patrimônio do contribuinte, o sistema tributário, na
sua totalidade, estará tendo efeito de confisco. O que diferencia um tributo legítimo de
um confiscatório é a diferença de grau em que é exigido.
Notório é, que apesar do artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, vedar a
instituição de tributo com efeito confiscatório e não estar expressamente incluída no
princípio a multa confiscatória, mesmo diante da diversidade da natureza jurídica de
ambos, pode-se afirmar que além da multa confiscatória ferir o princípio do não-confisco
esta fere também o direito de propriedade como também o princípio da
proporcionalidade.
Este tem sido o entendimento doutrinário e jurisprudencial, inclusive do Supremo
Tribunal Federal, mas o tema merece um outro estudo mais aprofundado e específico.
Pode-se perceber que longe está de ser pacífica a abrangência do princípio
tributário do não confisco. Chega-se mesmo a dizer que ele não passa de um mero
enunciado da Constituição, sem muita aplicação concreta, dada a dificuldade desta sua
colocação em prática e o grau de subjetivismo que a sua interpretação acarreta. De acordo
com as apontadas dificuldades, crê-se que o simples fato de o não confisco ser
identificado como princípio constitucional leva à necessidade de ser ele estudado e
aplicado, como ocorre com qualquer outro princípio constitucional.
No caso em tela a multa aplicada e maior que o faturamento da empresa em um ano
inteiro de produção. Estamos falando de 100 famílias que podem vir a ser demitidas se
exigível for esta multa.
A empresa em momento algum agiu com dolo, mesmo porque qual foi o benefício
que ela obteve?
Para que reste provado o dolo o benefício deve ser provado por pare do Fisco.
Requer seja excluída esta MULTA MAJORADA por ser a mais pura e cristalina
JUSTIÇA!
DOS REQUERIMENTOS
Assim colocada a questão e, em síntese, considerando:
i) seja anulada a cobrança dos valores supostamente devidos;
ii) a falta de comprovação material o ilícito fiscal constante do auto de infração;
iii) a imprevalência do crédito tributário pretendido, por inocorrente e
incomprovada a ilicitude indicada na autuação sob hostilidade;
iv) a comprovada condição de ilegitimidade da autuação;
v) a indevida instauração da ação fiscal, já que inexistente a obrigação principal, o
apenamento não tem qualquer valor;
vi) seja desconsiderada a Multa Majorada pela falta de elementos que caracterizem
a Fraude;
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

Razão pela qual Há que ser tornado nulo ou insubsistente a presente que ora se
ataca, tonando-se sem efeito o imposto exigido, bem assim a multa pretendida, com a
competente baixa dos seus registros nesse órgão, por não estar legitimada a pretensão do
agente do fisco.
Requer, outrossim, a realização de diligências, aquelas necessárias à plena
elucidação das questões ora suscitadas, inclusive a realização de perícias, para a qual
protesta pela indicação do seu perito assistente, formulação de quesitos, e suplementação
de provas; ou, até mesmo, que o julgador, diante das circunstâncias, de ofício determine a
diligência ou perícia, que porventura julgar necessária, inclusive Bancárias para que reste
comprovado a ausência de fundamentação legal.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência total do
Processo Administrativo no 12217.720.144/2019-48 lavrado, requer:
a) que, em sede de urgência, sejam suspensas as exigibilidades dos créditos
tributários, conforme artigo 151, III do Código Tributário Nacional – CTN;
b) seja acolhido o presente RECURSO VOLUNTARIO, e realizado seus devidos
procedimentos necessários para o cumprimento deste;
c) extintas as multas de ofício no percentual de 225% (duzentos e vinte e cinco por
cento).
d) a vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade.
e) sejam DEFERIDOS E HOMOLOGADOS as Declarações de Compensações e
os Pedido de Ressarcimento do presente.
É o Relatório.
Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Multa Isolada por Compensação Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de ofício.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal, sob pena de
responsabilidade funcional (§ 1o do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional). Ademais, a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato (art. 136 do Código Tributário Nacional).
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de
2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013) [
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de
que trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no
disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional. (g. n.)
O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prevê:
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
Consta no Despacho Decisório no 2019/116, de 04.09.2019, e-fls. 02-05:
Trata o processo da declaração de compensação 37050.57021.080319.1.7.02-3100
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

2. Por meio dela, a interessada noticiou à Receita Federal a compensação de
diversos débitos com crédito de Saldo Negativo de IRPJ supostamente apurado no 1o
trimestre de 2018, no valor de R$ 500.000,00. Ainda segundo os dados informados na
declaração de compensação, o Saldo Negativo seria composto exclusivamente por
retenções na fonte de códigos 1708 – Imposto de Renda Retido na Fonte pela
Remuneração de Serviços Profissionais prestados por Pessoa Jurídica à uma única
empresa - CNPJ 19.820.576/0001-23 no valor de R$250.000,00 e código 3426–
Aplicações Financeiras em Renda Fixa , exceto fundos de investimento – Pessoa Jurídica
– CNPJ da fonte pagadora 00.411.939/0001-49, no valor de R$250.000,00.
3. Mediante consulta às Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF -
vide extrato anexado ao processo) entregues à Receita Federal pelas fontes pagadoras,
constatei uma enorme divergência: as instituições financeiras e tomadoras de serviço
reportaram somente o total de R$ 10.007,40 de IRRF em nome da interessada ao longo do
ano 2018.
4. Soma-se a este fato, a questão da contribuinte estar incluída no Simples Nacional
no período em que afirma ter apurado Saldo Negativo. Portanto, valores de IRPJ não
foram constituídos na forma de apuração do Lucro Presumido, mas sim na sistemática do
Simples Nacional cuja base de cálculo é a Receita Bruta.
5. Não há entrega de ECF para o período analisado. Segundo extrato anexo ao
processo, a empresa foi excluída do Simples Nacional em 07/05/2018 – motivo: inclusão
de atividade vedada. O crédito da informado na Declaração de Compensação é do 1o
Trimestre de 2018, portanto, anterior ao evento de exclusão do regime de apuração do
Simples Nacional. [...]
6. Empresas optantes do Simples Nacional estão vinculadas a apurar o IRPJ na
forma instituída pela Lei Complementar no 123, de 2006. Por essa razão, é vedada a
apuração de crédito de saldo negativo de IRPJ. O fato de ter havido exclusão do Simples
Nacional em 07/05/2019, com efeitos a partir de 01/06/2019 não altera a sistemática de
apuração do tributo para o ano-calendário 2018.
7. Em razão de todas as contradições apontadas, não resta nenhum elemento que
indique a menor possibilidade de a interessada haver apurado saldos negativos de IRPJ.
Consequentemente, a única conclusão possível é a de que as retenções na fonte – e, por
consequência, os saldos negativos – não existiram.
8. Desta forma, não foi apurado, escriturado e declarado IRPJ na forma do Lucro
Presumido no trimestre em questão, não havendo que se falar em crédito contra a Fazenda
Nacional. Trata-se, portanto, de grave fraude – nos termos do art. 72 da Lei no 4.502, de
1964 –cometida pela interessada, que informou retenções e créditos falsos aproveitados
nas compensações.
9. Face à constatação de que não existem créditos, no exercício das atribuições de
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil previstas pelo art. 6o da Lei no 10.593, de
2002, com a redação dada pela Lei no 11.457, de 2007, e pelo art. 2oo do Decreto noo
6.641, de 2008, NÃO HOMOLOGO a Declaração de Compensação.
10. Em função da não homologação das compensações motivada pela inserção de
informações falsas nas Declarações de Compensação, será lançada a multa isolada de
150% conforme prevêem o caput e o §§ 2o do art. 18 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, ambos com a redação dada pela Lei n£o 11.488, de 15 de junho de 2007.[...]
11. As declarações de compensação fraudulentas, que objetivavam eximir a
interessada do pagamento de tributo, representam fraude conforme prevê o art. 72 da Lei
no 4.502, de 1964.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

Consequentemente, é necessário invocar o art. 135 do Código Tributário Nacional
e atribuir responsabilidade pessoal aos sócios-administradores à época das compensações,
qualificados a seguir:
Franciarle Ventura Alexandre, inscrita no CPF sob o no 029.348.804-51
Endereço: R Itaua, 175 – Jd Continente, Várzea Paulista, SP. CEP 13225-096
Motivação: Sócio-administrador da empresa TECNI SERV REFRIGERAÇÃO E
ELÉTRIVA EIRELI, à época das compensações
Enquadramento legal: Art. 135, III do Código Tributário Nacional
Montante do crédito tributário imputado ao responsável: 100%
12. As compensações com créditos falsos possivelmente constituem, também,
crime contra a ordem tributária nos termos do art. 2o, I da Lei no 8.137, de 1990. Em
decorrência, será elaborada Representação Fiscal para Fins Penais a ser encaminhada ao
Ministério Público Federal.
Ficam os sujeitos passivos intimados a efetuarem o pagamento dos débitos
indevidamente compensados, com os acréscimos legais previstos pela legislação. Não
efetuado o pagamento no prazo de trinta dias contados da data da ciência, os débitos serão
encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa
da União.
É facultada a apresentação de manifestação de inconformidade, nos termos do § 9o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 2003.
No processo principal no 12217.720140/2019-60 é analisado o Pedido de
Ressarcimento
ou
Restituição/Declaração
de
Compensação
(Per/DComp)
no
37050.57021.080319.1.7.02-3100 apresentado em 08.03.2019 com utilização do crédito relativo
ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$500.000,00
do 1o trimestre do ano-calendário de 2018. Estes autos encontram-se arquivados desde
05.03.2020, e-fls. 201-202.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Tendo em vista o início de prova produzido pela Recorrente e com observância do
disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, voto em converter o julgamento do Recurso
Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta proceda a juntada da cópia integral
do processo principal no 12217.720140/2019-60 e se houver, a certidão de objeto e pé da ação
judicial em que a Recorrente seja parte e que tenha o mesmo objeto .tratado nos presentes autos.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados no processo principal no
12217.720140/2019-60.
A Recorrente e o responsável solidária Franciarle Ventura Alexandre devem ser
cientificados dos procedimentos referentes às diligências efetuadas e do Relatório Fiscal para
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 1003-000.360 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12217.720144/2019-48

que, desejando, se manifestem a respeito dessas questões com o objetivo de lhe assegurar o
contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes (inciso LV do art. 5o da
Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital